Tribunal: TJMT
Processo: 0003145-35.2015.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003145-35.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 171.760.699-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS S/S - CNPJ: 07.727.121/0001-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Cooperativa Sicredi Norte MT e seu patrono contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de R$ 74.218,62, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do cancelamento da CDA, e julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios sob o argumento de que a executada já tinha ciência do cancelamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando há cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se, nesse caso, deve incidir o princípio da causalidade para fixação da verba honorária com base no valor da dívida cancelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se impõe de forma automática quando há atuação processual relevante da defesa antes do cancelamento da CDA, impondo-se a análise pelo prisma do princípio da causalidade.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, firmou entendimento no sentido de que a defesa técnica apresentada pelo executado antes do cancelamento da CDA justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ainda que o cancelamento da CDA tenha ocorrido antes da apresentação da exceção, a ausência de manifestação espontânea da exequente para extinção do feito reforça a configuração de litigiosidade, autorizando a aplicação da causalidade.

A atuação ativa do patrono, que apresentou exceção de pré-executividade demonstrando a suspensão da exigibilidade do crédito, demonstra a necessidade de remuneração da atividade advocatícia.

A fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo como base o valor atualizado da CDA cancelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A atuação da defesa técnica antes do cancelamento da CDA atrai a aplicação do princípio da causalidade, autorizando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A ausência de manifestação espontânea da exequente para requerer a extinção do feito caracteriza a litigiosidade necessária à incidência da verba sucumbencial.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tomando-se como parâmetro o valor da dívida ativa cancelada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.11.2019; TJRJ, Apelação nº 0171575-64.2006.8.19.0001, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT e pelo escritório Assis, Castro, Vigo e Stuart Advogados S/S, contra sentença nos autos da Execução Fiscal nº 0003145-35.2015.8.11.0009, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do montante de R$ 74.218,62 (setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), que julgou extinto feito executivo julgando prejudicada a exceção de pré-executividade, em razão de que a CDA havia sido cancelada, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a executada já tinha ciência do cancelamento do título

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, alegando a atuação ativa do patrono desde o início do processo para demonstrar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Defende a necessidade de aplicação do princípio da causalidade, impondo ao Estado de Mato Grosso o ônus do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, tomando-se por base o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da CDA cancelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à não fixação dos honorários, com sua estipulação sobre o valor atualizado da dívida ativa, além da devolução das custas processuais adiantadas.

Contrarrazões. (id. 284728863)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT e pelo escritório Assis, Castro, Vigo e Stuart Advogados S/S, contra sentença nos autos da Execução Fiscal nº 0003145-35.2015.8.11.0009, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do montante de R$ 74.218,62 (setenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), que julgou extinto feito executivo julgando prejudicada a exceção de pré-executividade, em razão de que a CDA havia sido cancelada, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a executada já tinha ciência do cancelamento do título.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo nulidade da CDA e demonstrando que o crédito já se encontrava com exigibilidade suspensa por decisão judicial proferida na Ação Ordinária nº 0001878-28.2015.8.11.0009, ajuizada anteriormente pela própria cooperativa.

O magistrado de 1º grau, ao constatar que a CDA estava cancelada, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a executada já tinha ciência do cancelamento do título, conforme se extrai dos seguintes fundamentos:

(...)

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa, verificou-se que a CDA n. 20152532 encontra-se cancelada, conforme extrato anexo.

Como consta na própria exceção de pré-executividade apresentada pela executada, a CDA exequenda já estava cancelada quando da apresentação da petição (Id. 120377826 - pág. 19).

Assim, este juízo entende que não subsiste o interesse da parte-executada quanto a inexigibilidade da CDA, ilegitimidade de diretor/conselheiro como corresponsável, ou inconstitucionalidade do tributo de ICMS por estimativa simplificada.

Por isso, JULGA-SE prejudicada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, haja vista que a ciência do prévio cancelamento da CDA elide o interesse da parte-executada na apresentação da defesa e argumentos por ela suscitados, sendo de fato, prejudicial a análise dos pedidos e prosseguimento da ação.

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Sem custas e despesas processuais, em atenção ao disposto no artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.

Deixa-se de condenar a parte-exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ciência inequivoca da parte-executada quanto ao prévio cancelamento da CDA quando da apresentação da exceção de pré-executividade.”(id. 284728398)

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento, no caso presente, da condenação do ora apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial, diante do cancelamento da CDA.

É cediço que o art.
26
da Lei nº
6830
/80 estabelece que, na hipótese de cancelamento da inscrição de dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Contudo, em que pese a literalidade do citado dispositivo legal, em casos como o presente, em que foi apresentada defesa técnica, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, devendo compensar o tempo despendido e o trabalho do advogado na defesa de seu cliente.

A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido da necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo causídico em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, foi editado enunciado nº 153 da Súmula do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Confira-se o recente precedente do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art.
26
da
LEF
, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art.
26
da
LEF
não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art.
8º
do
CPC/2015
. Precedente:
REsp 1.795.760/SP
, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art.
26
da
LEF
, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Nesse rumo seguem os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ajuizamento da Execução Fiscal sem observância da existência de mandado de segurança, ensejando posterior cancelamento da CDA . Decisão que afastou a incidência do artigo
26
da
LEF
. Princípio da causalidade que impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, devendo ser observada a base de cálculo estipulada no artigo
85
,
§§ 3º
e
5º
do
CPC
. Não cabimento da fixação por equidade no caso concreto. Decisão que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
0171575-64.2006.8.19.0001
- APELAÇÃO. Des (a). DENISE NICOLL SIMÕES - Julgamento: 29/11/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL) Grifos nossos

Apelação cível. Execução fiscal. ICMS. Embargos à execução em apenso julgados procedentes. Cancelamento da CDA pelo Estado do Rio de Janeiro . Sentença de extinção da execução, com a condenação do Estado nos ônus da sucumbência. Honorários fixados nos termos do art.
85

§ 3º

CPC
. Inconformismo do exequente, que requer a aplicação do art.
26

LEF
, e alternativamente, o pagamento da verba honorária por apreciação equitativa. Ações que são autônomas, o que afasta a alegação de dupla condenação. Inaplicabilidade do art.
26
da
LEF
. Honorários advocatícios que são devidos quando a execução fiscal for extinta em razão de cancelamento da CDA após a citação, a oposição de embargos à execução ou de qualquer outra forma de manifestação do executado. Prestígio ao princípio da causalidade . Jurisprudência pacificada do STJ e do TJRJ. Sentença prolatada após a vigência do
CPC/2015
. Incidência da legislação processual vigente. Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na forma do art.
85

§§ 3º
e
5º
do
CPC/15
. Tema 1.076 STJ. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.(
0345888-33.2008.8.19.0001
- APELAÇÃO. Des (a). CRISTINA TEREZA GAULIA - Julgamento: 13/09/2022 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento da certidão de dívida ativa . Extinção na forma do art.
48
5
,
I
V
e § 3º do
CP
C
. Apelo visando a redução da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Patrono da parte executada que faz jus à verba. Cancelamento da CDA após a citação do devedor. Apresentação de exceção de pré-executividade. Princípio da causalidade . Jurisprudência do STJ e desta Corte. Percentual fixado de acordo com os parâmetros legais. Inteligência do dispositivo
8
5
,
§ 3
º
,
I
do
CPC/1
5
. Inaplicabilidade do artigo
9
0
,
§ 4
º
do
CP
C
ao caso concreto. Sentença que merece manutenção. Negado provimento ao recurso.(
0021670-91.2020.8.19.000
1
- APELAÇÃO. Des (a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 07/12/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, entendo correta a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais uma vez que apesar do cancelamento supostamente em data anterior a exceção de pré-executividade sequer houve manifestação da exequente requerendo a extinção do feito.

Observe-se que o magistrado de ofício pesquisou a situação do crédito executado e informou o cancelamento da CDA após o oferecimento da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, houve litigiosidade, tendo em vista que o executado se defendeu frente à pretensão executiva, restando impossível a aplicação do disposto no art.26 do
CPC
.

Insta salientar que o que ocorreu foi a constatação de equívoco do exequente, que seria um obstáculo à cobrança do crédito tributário.

Assim resta evidente que o cancelamento da CDA não ocorreu por vontade própria do exequente, mas pelas provas colacionadas pelo executado demonstrando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA INFORMADO PELA FAZENDA APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO, FIXADOS NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ARTIGO
85
,
§ 3º
, DO
CPC
, OBSERVADA A REGRA PREVISTA NO § 5º DO MESMO DISPOSITIVO. O RECORRENTE PRETENDE QUE SEJA AFASTADA A SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO
19
,
§ 1º
,
I
, DA LEI Nº
10.522
/2002 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO À METADE, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO
90
,
§ 4º
DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
0211710-35.2017.8.19.0001
- APELAÇÃO. Des (a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 17/11/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por estes motivos, DOU PROVIMENTO ao recurso para arbitrar os honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85 §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025